Tribunal: STF
Processo: HC 235221
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 836.806/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SUSTENTAÇÃO ORAL NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Ministério Público ofereceu denúncia, em 29/11/2021, contra o agravante, pela prática de delitos de estelionato, em continuidade delitiva, sem fazer nenhuma menção à possibilidade de propor acordo de não persecução penal — ANPP (art. 28-A do CPP).



    2. A necessidade de oferecimento do ANPP foi levantada pela defesa somente na sustentação oral da apelação, oportunidade na qual o Tribunal a quo deixou de apreciá-la, por considerá-la inovação recursal, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.



    3. Nesse contexto, conforme asseverado na decisão agravada, a discussão acerca da necessidade de envio dos autos originários ao Ministério Público para oferecimento de ANPP não pode ser analisada no presente writ, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 9, p. 50).



    Contra essa decisão, houve embargos de declaração, porém rejeitados (doc. eletrônico 10, pp. 12-14).



    Nesta impetração, postula-se: 



    “[...] a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que, liminarmente, suspenda-se o início da execução da pena da paciente até o julgamento do mérito do habeas corpus, sem prejuízo da suspensão do prazo prescricional, a fim de evitar prejuízo à pretensão executória do Estado.



    No mérito, requer-se a concessão da ordem em caráter definitivo, para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público, para que seja oferecida proposta de Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, haja vista que o paciente preenche todos os requisitos necessários e se trata de lei posterior mais benéfica. Abaixo, segue o rol de documento anexos que instruem o pedido.” (doc. eletrônico 1, pp. 17-18).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 836.806/SP, assim fundamentado:



    “Na hipótese dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia, em 29/11/2021, contra o agravante, pela prática de delitos de estelionato, em continuidade delitiva, sem fazer nenhuma menção à possibilidade de propor acordo de não persecução penal — ANPP (art. 28-A do CPP).



    A necessidade de oferecimento do ANPP foi levantada pela defesa somente na sustentação oral da apelação, oportunidade na qual o Tribunal a quo deixou de apreciá-la, por considerá-la inovação recursal, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. A propósito:



    [...]



    Nesse contexto, conforme asseverado na decisão agravada, a discussão acerca da necessidade de envio dos autos originários ao Ministério Público para oferecimento de ANPP não pode ser analisada no presente writ, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.” (doc. eletrônico 9, pp. 52-53).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre a questão veiculada neste habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Isso porque, em Sessão realizada no dia 7/11/2023, a Primeira Turma do STF, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no HC 233.147/SP e fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP.



    Com efeito, no caso sob exame, apesar de a denúncia ter sido ofertada em 29/11/2021, quando já vigente a norma em questão, a defesa suscitou o oferecimento do ANPP somente na sustentação oral da apelação.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator